Tribunal: TJES
Processo: 5025668-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025668-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMERE DA SILVA SOUSA MACHADO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5025668-76.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSEMERE DA SILVA SOUSA MACHADO

Advogado do(a) RECORRENTE: THATIANE DOS SANTOS SILVA - ES31164

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRIDO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E ACESSO AO APLICATIVO BANCÁRIO (INTERNET BANKING). JUSTIFICATIVA DE DÍVIDA ANTIGA E DESATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONDUTA COERCITIVA E ABUSIVA DE COBRANÇA. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5025668-76.2025.8.08.0012

Recorrente: JOSEMERE DA SILVA SOUSA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando ao banco que restabelecesse o acesso aos canais eletrônicos da conta salário; contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

O juízo de 1º grau reconheceu o defeito na prestação do serviço, decorrente do bloqueio dos meios eletrônicos de movimentação de conta salário da parte autora, sendo que a irresignação recursal se restringe quanto à ocorrência de danos morais.

Ainda que a recorrente tenha logrado êxito em sacar a integralidade de seus vencimentos diretamente no guichê da agência bancária, a privação abrupta dos meios de pagamento e movimentação financeira (como PIX, compras no débito e acesso a extratos pelo celular) gera no cidadão um estado de permanente angústia e vulnerabilidade.

Portanto, a falha na prestação do serviço atingiu a esfera de dignidade da consumidora, restando devidamente configurado o dever de indenizar.

Ademais, é sabido que o banco detém instrumentos legítimos e vias judiciais próprias para a cobrança de eventuais créditos, sendo-lhe vedado o emprego de sanções administrativas de caráter vexatório e punitivo que embaracem a fruição de verbas de natureza estritamente alimentar.

Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSEMERE DA SILVA SOUSA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)